Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-75.2014.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-75.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - CNPJ: 03.201.462/0001-65 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), LUAN GUSTAVO BUSATO - CPF: 075.455.239-03 (ADVOGADO), THIAGO MOURAO DE ARAUJO - CPF: 041.232.309-54 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA - CPF: 345.440.701-04 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (APELANTE), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES
CONSORCIAIS
PARA CONTA PESSOAL DE SÓCIO MINORITÁRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, ajuizada por USICAL Indústria e Comércio de Cal Ltda., declarando a nulidade da transferência de valores consorciais para a conta pessoal da requerida Virginia Ruth Alves Machado de Faria e condenando os requeridos à restituição solidária do montante.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição em razão do tempo transcorrido entre o fato e a citação; (
ii
) analisar o alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas; e (
iii
) avaliar a nulidade do negócio jurídico realizado em contrariedade ao contrato social da empresa.

III. Razões de decidir

1.
A prescrição não se configura, conforme a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação foi causada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

2.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que a análise do mérito foi possível com base na prova documental apresentada, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3.
A transferência de valores consorciais
para a conta pessoal da requerida, sem anuência dos demais sócios, contraria o disposto n
o contrato social da empresa e d
o art. 1.017 do CC/2002, configurando-se nulo o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É nulo o negócio jurídico em que administrador de sociedade limitada transfere valores da empresa para sua conta pessoal sem autorização expressa dos demais sócios, devendo restituir os valores à sociedade.
"

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 1.017; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
Súmula 106 do STJ; TJ-SP, AC 1025738-28.2021.8.26.0554, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA
e
ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA
,
contra
a sentença
de ID

221988293
,
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Nobres/MT
, nos autos da
ação declaratória
de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de danos

ajuizada

por

USICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA
,

na qual foram

julgados

procedentes

os pedidos da inicial para
i)
declarar a nulidade da transferência dos valores em nome da requerida Virginia Ruth Alves Machado de Farias;
ii
)
condenar os requeridos a promoverem, solidariamente, a restituição do valor de R$ 153.290,97 (cento e cinquenta e três mil duzentos e noventa reais e noventa e sete centavos), devidamente acrescidos de juros fixado em 1% a contar da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPCA-E;
ii
i
)

condenar os requeridos as custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de
ID

221988307
,
inicialmente
os
apelante
s

sustentam a incapacidade financeira para arcar com
as custas
processuais, requerendo a concessão da justiça gratuita.

Aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição,
em virtude

da
citação ter ocorrido somente após mais de 06 (seis) anos do despacho inicial,
violando o
art. 219, §2o e §4o, do código vigente à época – CPC/73.

Sustenta em preliminar que a
r.
sentença deve ser anulada diante da ocorrência de cerceamento de defesa,
em razão de não ter sido oportunizado a
produção de provas essenciais para o esclarecimento dos fatos.

No mérito, assevera a validade do negócio jurídico, argumentando que a contratação das cotas
do consórcio que deu
origem à controvérsia foi feita pelo sócio
Audoreste
, sem a participação dos outros sócios e quitados com os seus recursos próprios, sendo que a transferência dos valores para a sua conta não ocasionou nenhum prejuízo
à
empresa apelada.

Assim, pugna pela reforma da
r.
sentença, a fim de que
os pedidos descritos na inicial sejam julgados
improcedentes.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
não possui preparo, em razão da
apelante
solicitar a concessão da justiça gratuita
(ID
222592158
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
222187194
, o
apelado manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustentam os
apelante
s
a ocorrência da prescrição, em razão do extenso lapso temporal entre o fato e a sua citação.

Afirma
m
que o fato ocorreu em 17/04/2013, data em que a apelante
VIRGINIA
recebeu os valores referentes
às
cotas consorciais, sendo a ação proposta em 08/04/2014. Em seguida, o despacho inicial que ordenou a citação dos requeridos
ocorreu
em 10/06/2014 – sob a égide do CPC 1973 – e a citação somente se deu em 11/02/2021, após mais de seis anos.

Salientam
que de acordo com o art. 219, §2o e §4o, do CPC/73, o prazo prescricional apenas seria interrompido se a citação ocorre
sse
em 10 dias, prorrogável para mais 90 dias, ou seja, ela deveria ter sido realizada até 18/09/2014.

Além disso, ressalta que quando da distribuição da carta precatória para citação da apelante na Comarca de Cuiabá, o apelado foi intimado para dar movimentação, porém diante da sua inércia por mais de 30 (trinta) dias, houve a devolução da
referida
carta à Comarca de origem.

Contudo, não assiste
m
raz
ão os
apelante
s
.
Explico.

O despacho que ordenar a citação é válido para interromper o prazo prescricional, ficando o autor responsável por promover no prazo de 10 (dez) dias os meios necessários para a citação dos requeridos.

No caso, constata-se que quando do ajuizamento da ação, o apelado tomou as providências para citação dos requeridos, com o pagamento das custas
para a expedição da citação
.

O juízo de origem só recebeu a inicial em 10/06/2014, determinando a citação dos
requeridos
após mais de 02 (dois) meses.

Somente foi expedida a carta de citação pelos correios em 25/06/2014, ou seja,
devido à
demora no trâmite
processual, não tinha como a parte autora promover a citação do polo passivo no prazo de 10 (dez) dias.

Logo, o transcurso de prazo se
deu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e não por culpa da parte autora.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ estabele
ce
: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

Desse modo, não há que se falar na ocorrência da prescrição, haja vista que a parte autora tomou as providências para a citação dos requeridos, interrompendo o prazo prescricional e posteriormente foram dados os andamentos necessários para o prosseg
uimento da ação até a citação dos
apelante
s
.

Diante disso
,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Asseveram
os
apelante
s

a defesa
foi cerceada, diante do julgamento antecipado da lide, já que não
oportunizaram
a produção de provas.

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito,
abstraem-se
dos autos que
os apelantes apresentaram sua contestação, além de

documentos para corroborar
seus argumentos,
sendo os autos conclusos para impugnação à contestação e
, por conseguinte

proferida a
sentença.

In
casu
, a presente
ação declaratória requer produção de pro
va tão somente documental e
tendo sido apresentado os documentos
necessários, perfeitamente possível

a
apreciação do feito
.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução
do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com
as alegações formuladas pelos requeridos
.

N
o caso em exame, verificando
a
M
agistrada
não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE
DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Enfim, formando
a
M
agistrada
seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apre
ciação da
s provas já produzidas
.

Sendo assim
,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
os

apelantes
VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA
e
ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA

se

insurge
m
contra a decisão de 1o
Grau
que julgou
procedente
a
ação ajuizada
por
USICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA
.

De proêmio,
em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem
e o contexto fático do processo,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o
s
Apelante
s
comprova
m
no feito, mediante
a
juntada dos Holerites
(ID

221988312
) e demais documentos ap
resentados em fase recursal (
IDs
221988309, 221988313 e 221988315
) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso,
com razão o
s
Apelante
s
.

Além do mais
, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração
da hipossuficiência
, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do
s
apelante
s
, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de
insuficiência de recursos
,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal e passo a análise do mérito do recurso.

Consoante se vê dos autos,
o apelado, pessoa jurídica de direito privado, firmou contrato de consórcio com a requerida
Gaplan
Administradora de Bens LTDA, passando a ser detentora das quotas no 21, 23, 26 e 27 do grupo M430.

No entanto, ao solicitar
à
administradora do consórcio o pagamento do crédito referente às suas quotas, o autor tomou conhecimento que o valor de R$ 153.290,97 (cento e cinquenta e três mil duzentos e noventa reais e noventa e sete centavos), já havia sido depositado na conta pessoal da requerida
VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA
, representante do
ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO FARIA
, sócio minoritário da empresa requerente.

Na oportunidade, a requerida
Gaplan
informou que teria efetuado o depósito em virtude da carta assinada pela requerida
VIRGINIA
, com firma reconhecida em cartório, identificando-se como
USICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA
, solicitando que o
quantum
fosse transferido para sua conta pessoal.

Diante da suposta fraude, a sócia administradora e representante da parte autora, procurou a requerida
VIRGINIA
, buscando a restituição dos valores, porém ela não o fez.

Relatou a requerente que o montante do valor do consórcio seria para a aquisição de máquina carregadeira, para que fosse possível realizar suas entregas a tempo, de modo a adimplir com suas obrigações já estabelecidas, contudo tais valores não foram disponibilizados na conta da empresa, impossibilitando a aquisição do maquinário pretendido.

Após o regular andamento do feito, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade da transferência dos valores e condenando os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% a contar do evento danoso.

Inconformados
com a
decisum
,
os apelantes
interp
useram
recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
s

apelantes
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Em análise aos documentos, constata-se que a apelante
VIRGINIA
, em nome da parte autora, encaminhou um requerimento à requerida
Gaplan
, solicitando a transferência dos valores referente ao consórcio em sua conta pessoal (ID 221986282 – fls. 113), em contrariedade ao estabelecido no contrato social da empresa

vigente na
época
, que dispõe:

“
(...) SEXTA
-
A sociedade será administrada por todos os sócios, que exercerão a gerência isolada e individualmente, representando a firma ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo-lhes, entretanto,
vedado o seu emprego em negócios estranhos ao objeto social,
especialmente a prestação de garantias fidejussórias, a não ser em favor de obrigações de manifesto interesse da sociedade, assumidas por pessoas físicas e jurídicas do mesmo grupo empresarial ou coligados ou controlados, dispensadas de calção.
(...)
”

(
g.n
)

Nota-se a expressa
vedação a realização de negócios estranhos ao interesse da sociedade.

Como bem ressaltou a Magistrada singular na
r.
sentença, inobstante os apelantes afirm
arem
que as
quotas
teriam sido pagas pelo Sr.
Audoreste
Machado de Farias, tais alegações não são suficientes a comprovar suas alegações, já que não há demonstração da concordância de todos os sócios na transferência de tais valores apenas para a requerida
VIRGINIA
.

Ademais, mesmo que a quotas tenham sido pagas pelo Sr.
Audoreste
elas foram adquiridas em nome da empresa e só poderiam ter sido creditadas em nome da apelante
VIRGINIA
com a autorização de todos os sócios ou em prol da própria pessoa jurídica, não como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece em seu art. 1.017 que:

“
Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de
terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.
”

Assim, o negócio celebrado pela parte em proveito pr
óprio, sem anuência
dos demais sócios
, é nulo, contrariando
o Código Civil e as disposições societ
árias.

No mesmo contexto é o entendimento jurisprudencial:

Ação de responsabilidade civil de administrador, ajuizada por sociedade limitada, julgada procedente. Apelação da ré. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
Incontroverso que a apelante, enquanto sócia e administradora, a representou em contrato de mútuo bancário, cujos valores foram destinados ao pagamento de financiamento de imóvel de titularidade da apelante.
Controvérsia sobre ter o outro sócio, ex-marido da apelante, anuído à operação. Inexistência de prova escrita neste sentido.
Hipótese que atrai a incidência do art. 1.017 do Código Civil ("O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.").
"...
a sociedade foi contratada e constituída para dar vida a dado empreendimento comum, projetado pelos sócios, inclusive com o fornecimento de bens para compor o capital social, não se concebendo a regularidade de procedimento tão destoante do conteúdo do acordo de vontades feito, a menos que os sócios, expressamente, mediante elaboração de instrumento particular ou público, forneçam sua aquiescência."
(MARCELO FORTES BARBOSA). "
O legislador não veda que os sócios deliberem conceder empréstimo ao administrador, mas sim que ele tome empréstimo ou celebre comodato sem ser autorizado pelos demais sócios."
(MANOEL DE QUEIROZ PEREITA CALÇAS). Suficientes indícios de que o ex-marido não anuiu à operação. Mútuo celebrado no interstício entre a apresentação de acordo em ação de divórcio do casal e sua homologação, sem que a avença previsse qualquer disposição a respeito. Confirmação da sentença recorrida, na forma do art. 252 do Regimento Interno d
este TJSP. Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 10257382820218260554 SP 1025738-28.2021.8.26.0554, Relator: Cesar
Ciampolini
, Data
de Julgamento: 06/02/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/02/2023)

Diante disso, evidente o dever
dos apelantes em restituírem o montante
à
parte autora, uma vez que demonstrado que houve um prejuízo ao aprimoramento da atividade econômica da sociedade.

Isto posto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA e ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) em relação ao
s
apelante
s,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024